Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-47.2018.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703599-47.2018.8.07.0019 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: A&amp;B COMERCIO DE COLCHOES LTDA, AGEU DE OLIVEIRA BRAGA, ANA CLAUDIA DANTAS DESPACHO Não há comprovação de poderes outorgados ao advogado subscritor do apelo (id 48008367). Regularize o apelante sua representação processual ou requeira o que entender de direito. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,13 de julho de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR